Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001 APELANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, LETICIA DE VILHENA GARCIA APELADO: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, MARCIO MARTINS COSTA, LETICIA DE VILHENA GARCIA, CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA BE AIDAR, GILSON FERNANDES VASCONCELLOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste sobre os ofícios Id. 22983998, 22984005 e 22984461 e requeira o que for de direito. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora